Tribunal: STF
Processo: ARE 1328079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. LEI APROVADA À UNANIMIDADE PELOS CORRÉUS VEREADORES. NULIDADE DA SENTENÇA, POR OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM REDUÇÃO DA SANÇAO. 1. Não é nula a sentença que apresenta em seu teor o suficiente e necessário julgamento da matéria sub judice, com o enfrentamento das questões de fato e de direito nele materializadas, abordando os pontos controvertidos objeto da ação, e culminando no julgamento do mérito em consonância com a prova jurisdicionalizada. 2. Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Sob pena de ensejar supressão de um grau de jurisdição, as alegações alusivas à imunidade parlamentar e incidência do princípio da insignificância não merecem conhecimento, por materializarem indevida inovação em matéria recursal, tendo em vista que não foram desenvolvidas na instância de piso. Precedentes. 4. Para que se proceda à doação de bens públicos imóveis a particulares, é obrigatória a realização de licitação na modalidade de concorrência, excetuada a hipótese no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, o que não é o caso dos autos. 5. Evidenciado que, in casu, a doação em flagrante violação do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), foi viabilizada por projeto de lei elaborado pelo então Prefeito e aprovado, à unanimidade, pelos então Vereadores do Município de Minaçu, todos corréus neste feito, torna-se compulsório o reconhecimento da prática do ato ímprobo, pelo Alcaide, no momento da própria remessa do texto do aludido projeto legislativo à Câmara de Vereadores, e pelos Camaristas, quando aprovaram texto de lei nas condições acima, que evidentemente consubstancia norma de efeito concreto (doação de imóvel a terceiro na lei identificado), contexto que afasta, quanto a estes, a excludente da imunidade parlamentar, instituto passível de reconhecimento apenas nos casos de leis aprovadas com efeitos abstratos. 6. Compete ao julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, dentre outras circunstâncias, avaliar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a adequação das penas, decidindo quais as sanções apropriadas e suas dimensões, de acordo com a conduta do agente e o gravame sofrido pelo erário, até porque, mister que a sanção imposta nos termos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, guarde compatibilidade com o ato ímprobo provado e perpetrado pelo agente. 7. Constatada a desproporção da sanção de suspensão dos direitos políticos, aplicada no teto cominado à espécie, a redução do valor correspondente é de rigor, medida que, por ser proveniente de critério objetivo aferido nos autos, deve ser estendida, de ofício, aos corréus em identidade de condição material no feito. Primeira apelação cível conhecida e desprovida. Terceira apelação cível conhecida, em parte, e, nessa extensão, desprovida. Segunda apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida, com extensão, de ofício, desse resultado, aos corréus agentes políticos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV; 12; 29, inciso VIII; 37, § 4º; 53; 71; 127 e 129 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente